Tribunal: TCU
Processo: 007.739/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6387/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.739/2021-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Paula Saraiva Silva (XXX.671.447-XX); Cristina da Costa Braga Valente (XXX.611.277-XX); Erick Anderson de Souza Correa (XXX.294.397-XX); Maria Estela de Souza Oliveira (XXX.612.057-XX); Marluce Landes Peçanha (XXX.327.227-XX); Valéria Cristina de Abreu Bento (XXX.848.717-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério da Saúde que submeta os servidores de que trata este processo a nova junta médica, na forma do § 5o do art. 188 da Lei 8.112/1990, para fins da readaptação de que trata o § 13 do art. 37 da Constituição Federal, introduzido pela EC 103/2019, notadamente a sra. Valéria Cristina de Abreu Bento, que continuou a laborar na iniciativa privada após sua aposentadoria no regime próprio de previdência do servidor público federal.